Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008515-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (EMBARGANTE), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (EMBARGANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), IRINEU BERARDI MEIRELES - CPF: 192.272.218-91 (EMBARGADO), ELVIRA MEIRELLES (EMBARGADO), CHALANA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 60.511.920/0001-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO GALVAO TOSCANO - CPF: 276.355.549-72 (ADVOGADO), NOBUAKI HARA - CPF: 023.606.298-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO -
AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO – PREMISSA EQUIVOCADA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

– REQUISITOS EVIDENCIADOS -

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

O fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar a correção do julgado por meio

dos embargos de declaração

Verificada que o indeferimento da tutela provisória de urgência foi pautado em erro de

premissa, decorrente de erro de fato,

devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim dar provimento ao recurso de agravo interno para deferir a tutela de urgência à vista da presença dos requisitos autorizadores.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Kaman Empreendimentos Participações e Comércio Ltda
. e
3MS Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda
.
, em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo interno no qual se objetivava a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requestada nos autos da ação rescisória.

Inconformadas, as embargantes apontam a existência de omissão no acordão embargado, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos pelas agravantes, ora embargantes, que infirmam a conclusão adotada pelo julgador.

No ponto, dizem que se utilizou dos meios de defesa intrínsecos à fase de cumprimento de sentença, apresentando a respectiva impugnação, que fora rejeitada pelo Órgão Colegiado, e que é plenamente possível a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença por meio da ação rescisória, amparado no art. 969 do CPC.

Alegam que outro ponto omisso reside na desnecessidade de fase instrutória para averiguação da violação do art. 64, §3º do CPC, que prescinde de dilação probatória.

Pontuam que restou demonstrada a violação ao sobredito dispositivo, em razão do acórdão rescindendo ter decretado a extinção da Ação Anulatória do Ato Processual n. 60416/2016, sem a remessa dos autos ao juízo de primeira instância.

Asseveram que ao julgar pela incompetência do Tribunal de Justiça na análise do pedido anulatório, incumbiria à Câmara Julgadora ordenar a imediata redistribuição dos autos à instancia
a quo
.

Forte em tais argumentos, pedem seja sanado os vícios apontados afim de dar provimento ao agravo interno.

Por derradeiro, prequestionam os dispositivos infralegais ventilados nos autos (arts. 64, §3º, 489, §1º, inc. IV, e 1.022, §único, inc. II, todos do CPC).

Decorreu o prazo sem contrarrazões pelos embargados (Id n. 139864178).

No Id n. 137451155, atravessaram petitório requerendo o aditamento à peça inicial a fim de colacionar documento novo consistente em procuração
ad judicia
que corrobora a inexistência de poderes para desistência do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As embargantes alegam ocorrência de omissão no acórdão embargado
, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos nas razões recursais que infirmam a conclusão adotada pelo julgador, notadamente quanto à violação ao art. 64, §3º do CPC, pelo fato de o acórdão rescindendo ter decretado a extinção da Ação Anulatória do Ato Processual, sem a remessa dos autos ao Juízo de primeira instância.

Pois bem.
Cuida-se os autos originários de ação rescisória proposta por
Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e
3MS Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda., o
bjetivando desconstituir acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que nos autos da

Ação Anulatória n. 60416/2016, proposta em desfavor de Irineu Berardi Meirelles e outros, visando o reconhecimento da ineficácia do ato de desistência

do Recurso de Apelação n. 36400/2005, acolheu a preliminar de ausência de interesse processual arguida na peça de defesa, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito,

na forma

do art. 485, inc. VI, do CPC, e condenou as autoras ao pagamento do ônus sucumbencial, bem como a multa por litigância de má-fé.

As autoras alegam violação à norma jurídica referente ao art. 64, §3º e art. 6º, ambos do CPC, porque a decisão que reconheceu incompetência da Corte Estadual para julgar a demanda anulatória, deixou de determinar a remessa dos autos a instância
a quo
, extinguindo o feito.

Afirmam que a manutenção da decisão colegiada impossibilita a propositura de nova demanda, nos termos do art. 966, §2º, inc. I, do CPC e que

o perigo de dano é evidente, pois, o seu patrimônio está em risco de iminente constrição judicial, face a existência de dois cumprimentos de sentença (1015906-69.2019.8.11.0000 e 1011697-57.2019.8.11.0000) perante este Tribunal, ambos oriundos do acórdão rescindendo, objetivando o recebimento de valores decorrentes da condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial e multa por litigância de má-fé, cujo montante é superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Forte em tais argumentos, pleitearam pela concessão da tutela provisória a fim de suspender os efeitos do cumprimento de sentença, oriundo do acórdão rescindendo até julgamento do mérito da ação rescisória.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido por meio da decisão de Id n. 127833184. Contra a decisão unipessoal foi interposto recurso de agravo interno, que foi desprovido pelo Colegiado através do acórdão de Id. 135041177, contra o qual opõem o presente embargos de declaração apontando omissões no
decisum
quanto à ausência de pronunciamento sobre
argumentos deduzidos pelas agravantes, ora embargantes, que infirmam a conclusão adotada pelo julgador.

Ato continuo, manejaram pedido de aditamento à peça inicial apontando elementos novos que corroboram a necessidade de rescisão do acórdão rescindendo para que seja dado prosseguimento à ação de nulidade.

Feita a digressão dos fatos, tenho que os embargos de declaração merecem acolhimento para corrigir erro constante da decisão embargada, ancorada em premissa equivocada. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa fática equivocada na decisão judicial, de sorte que, cabem embargos de declaração, "
quando o julgado embargado decida a demanda orientado por pre
missa fática equivocada
”, sendo opostos para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

Nesse contexto, vê-se do
v. acórdão rescindendo, que a petição de ação anulatória ajuizada pelas autoras foi extinta, sem exame do mérito, ante o reconhecimento da incompetência deste Tribunal e da necessidade da ação ser proposta em primeiro grau (Id. 127026187), todavia, ao que parece, ao reconhecer a incompetência não houve a determinação de redistribuição do feito à instância de origem, conforme preconiza o art. 64. §3º, do CPC, que é de clareza solar ao dispor que
“Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”
.

Acerca do tema, perfeita a lição de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
2. Incompetência Absoluta.
[...]
Reconhecida a incompetência, tem o juiz de declinar os autos para o juízo competente
[...].”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do e. STJ, vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE INVIABILIDADE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. PRECEDENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA INTERNA. SÚMULA 13/STJ.

1.
A pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3.º, do CPC/2015
, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal.

[...]”
(REsp n. 1.776.858/PI, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.03.2019 – negritei e grifei)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE - INTELIGÊNCIA DO ART.64, §3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reconhecimento da "incompetência do órgão perante o qual foi ajuizada a ação, ainda que se trate de incompetência absoluta (...) não dá ensejo à extinção do processo, mas a sua remessa ao órgão competente"
(STJ, AgInt no REsp 1.592.109/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 03/02/2020)”
(RAC n. 1004490-06.2016.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 26.01.22 – negritei)

Ademais, é
fato novo trazido aos autos, que merece ser apreciado, a probabilidade de que o pedido de desistência homologado no RAC n. 36.400/2015, cujo
decisum
é objeto da ação anulatória extinta, que originou a presente demanda rescisória, tenha sido formulado por advogados que não detinham poderes específicos para praticar o ato, consoante se verifica do documento de Id. 137451158, que se evidenciado, constitui nulidade insanável, e não se sujeita ao manto da coisa julgada.

Demais disso, o perigo de dano também se encontra presente na espécie, haja vista a existência de 02 (dois) cumprimentos de sentença oriundos do acórdão rescindendo (Proc. ns. 1015906-69.2019.8.11.0000 e 1011697-57.2019.8.11.0000), visando o recebimento de verba honorária sucumbencial e multa por litigância de má-fé, que somados resultam no montante de R$ 5.350.656,77 (cinco milhões, trezentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta seis reais e setenta e sete centavos), restando evidente a possibilidade das autoras sofrerem prejuízo vultoso no caso em voga.

Logo,
vislumbra-se em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência.

Assim, resta claro que o acórdão combatido, partiu de premissa equivocada, sendo cabíveis, portanto o embargo para correção de tal equivoca, com base no disposto no art. 1.022, III, do CPC.

Nesse diapasão, merece ser acolhido os embargos de declaração, de modo a sanar o erro apontado, para o fim de dar provimento ao recurso de agravo interno para deferir a tutela provisória de urgência requestada, quanto ao pedido de suspensão dos Cumprimentos de Sentença n. 1015906-69.2019.8.11.0000 e 1011697-57.2019.8.11.0000, ambos em trâmite neste Tribunal, até o julgamento do mérito da demanda rescisória.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
dou provimento.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023